Tribunal: TJSP
Processo: 1053379-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo com perda de conexão que resultou em atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada ao destino final - Pedido improcedente - Pleito de reforma da r. sentença – Possibilidade – Atraso e perda de conexão - Alegação de força maior – Adequação da malha aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo com perda de conexão que resultou em atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada ao destino final - Pedido improcedente - Pleito de reforma da r. sentença – Possibilidade – Atraso e perda de conexão - Alegação de força maior – Adequação da malha aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral configurado – Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável – Dever de indenizar a título de dano moral – Quantum indenizatório – Ausência de perda de compromissos – Montante fixado em R$3.000,00 - Valor indenizatório que respeita os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053379-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AURICILENE
BARBALHO COELHO, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 2/9
Voto no 22953
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Auricilene Barbalho Coelho
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Juiz de Direito: Dr(a). Théo Assuar Gragnano
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo
nacional – Atraso de voo com perda de conexão que resultou
em atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada
ao destino final - Pedido improcedente - Pleito de reforma da
r. sentença – Possibilidade – Atraso e perda de conexão -
Alegação de força maior – Adequação da malha aérea –
Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano
moral configurado – Inquestionável a frustração com o
incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso
considerável – Dever de indenizar a título de dano moral –
Quantum indenizatório – Ausência de perda de compromissos
– Montante fixado em R$3.000,00 - Valor indenizatório que
respeita os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade -
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Auricilene
Barbalho Coelho, em face da r. sentença de fls.90/92, proferida pelo MM.
Juiz da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 3/9
indenizatória proposta contra Tam Linhas Aéreas S/A, que julgou
improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, recorre a autora em busca da reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço,
que ocasionou retardamento de aproximadamente dez horas, em relação ao
itinerário originário. Argumenta que a assistência material foi deficitária.
Pugna pela procedência do pedido inicial e pela condenação da requerida ao
pagamento do montante de R$10.000,00, a título de dano moral (fls.95/107).
A
ré
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.112/122).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou provimento ao apelo.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial do contrato de transporte aéreo, que deflagrou dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 4/9
Nos termos da exordial, a autora adquiriu passagem com
vistas ao transporte aéreo a partir da cidade de Curitiba, com previsão de
saída às 08h30min do dia 18/04/2019 e chegada à cidade de Natal às
15h10min, mediante conexão em São Paulo às 11h55min. Aduziu quanto à
ocorrência de atraso no primeiro trecho, tendo desembarcado na cidade de
São Paulo às 11h49min, sem tempo hábil para realizar a conexão. Alegou,
ainda, que somente foi realocada em voo com partida às 21h40min, a despeito
de haver outros anteriormente a esse horário. Afirmou ter aportado às
01h05min do dia seguinte, circunstância que deflagrou atraso total de 10 (dez
horas). Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de dano moral, no importe
de R$10.000,00.
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou que o
atraso teve por causa adequação da malha aérea, circunstância a caracterizar
força maior. Afirmou ter prestado à autora toda assistência necessária,
alegando que o dano moral não foi demonstrado.
A companhia aérea argumenta quanto à necessidade de
adequação da malha aérea, decorrente de força maior, circunstância que, nos
termos do artigo 734, do Código Civil, é suficiente para afastar sua
responsabilidade.
Saliente-se que o evento, na hipótese dos autos, não
constitui fato estranho à natureza do contrato de transporte. Trata-se, em
verdade, de um fortuito interno, visto que relacionado, intimamente, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 5/9
atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado pela companhia e
não determinado por autoridade pública.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pelo ressarcimento dos
danos causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho.
11. Ed. São Paulo : Atlas, 2014 p.544).
Desse modo, o legislador considerando os riscos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 6/9
atividade apontou como excludente da responsabilidade do fornecedor, tão
somente, a prova no sentido de que a falha na prestação de serviço não
existiu, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela companhia aérea.
Não paira dúvida quanto à ocorrência dos danos morais,
haja vista o considerável atraso de aproximadamente onze horas para aportar
ao destino.
Cediço que aguardar por longo lapso temporal sem obter
informações adequadas e sem perspectiva de solução é circunstância que
ultrapassa o mero transtorno, situação demonstrada pela prova coligida na
inicial.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 7/9
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 8/9
In casu, conquanto o atraso tenha sido considerável,
equivalente a aproximadamente dez horas, a autora deixou de provar
consequências mais graves, tais como perda de compromisso pessoal ou
profissional.
Por outro lado, a ré deixou de provar a indisponibilidade
de outros voos próximos do horário contratado, fato que poderia reduzir
substancialmente o atraso e evitar que a autora aguardasse no aeroporto por
quase 10 horas.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe R$3.000,00, revela-se adequado, proporcional e razoável para o fim a
que se destina, mormente, se considerarmos que a indenização por dano
moral tem por fim a justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a
relação jurídica havia entre as partes, os juros moratórios devem incidir a
partir da citação.
Diante da inversão da sucumbência a ré arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios que fixo em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1053379-66.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22953
Fls. 9/9
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora